Tribunal: TJDFT
Processo: 0031289-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031289-23.2016.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. VALOR DO BEM. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DECOTE. INVIÁVEL. PERÍODO DE TEMPO DESDE O CUMPRIMENTO DA PENA. RAZOÁVEL. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. VIÁVEL. FOLHA PENAL DO RÉU. INSERVÍVEL. REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar na aplicação do princípio da insignificância quando a conduta do agente extrapola aquela exigida para o tipo penal. Na hipótese, além do valor do bem subtraído não ser insignificante, dado que superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo à época do fato, a reiteração delitiva por parte do apelante, que ostenta outra condenação definitiva, também afasta a tese de atipicidade material da conduta. 2. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. 3. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou substancialmente seu posicionamento, firmando o entendimento de que condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para a maculação da personalidade e da conduta social do agente. 4. Tendo em vista os maus antecedentes do réu, viável a manutenção do regime semiaberto e a não substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto o acórdão vergastado não teria diminuído a pena-base em quantidade correspondente à exasperação que foi afastada; b) artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, asseverando ser devida a diminuição da pena em fração maior que 1/3 (um terço), uma vez que o insurgente teria sido surpreendido pelo segurança do local, razão pela qual não teria se aproximado do momento consumativo; c) artigos 42 do Código Penal e 387, §2o, do Código de Processo Penal, defendendo ser cabível o deferimento da detração penal, tendo em vista que o recorrente já teria permanecido preso preventivamente por 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias; d) artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, argumentando que a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena seria desproporcional, tendo em vista que a pena definitiva teria sido fixada em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. A propósito, confira-se: REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não obstante a sanção imposta seja superior a 2 (dois) e inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, justifica-se a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. (...) (AgRg no HC 512.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado no suposto malferimento aos artigos 14, inciso II e parágrafo único, 42 e 59, todos do Código Penal, e 387, §2o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024